Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701764-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANTA MARIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA IMPETRADO: DANIEL FELIPE MACHADO, MARCO ANTONIO DO AMARAL, MARGARETH CRISTINA BECKER DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso VII, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o Mandado de Segurança está sujeito a preparo, que compreende o pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a impetrante foi intimada por meio da decisão ID 61999872, a apresentar o comprovante de recolhimento das custas processuais. Por meio da petição ID 62243656, a impetrante anexou o comprovante de recolhimento das custas processuais, guia gerada em 23/11/2023, e vinculada aos autos principais pje 0706815-67.2023.8.07.0010. Ressalta-se que a impetrante deixou de gerar a guia e respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais, vinculado aos presentes autos da ação de Mandado de Segurança, processo 0701764-37.2024.8.07.9000, nos termos do art. 31, §1 do Regimento Interno das Turmas Recursais, anexando tão somente o comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito. Na espécie, a impetrante deixou de apresentar, concomitantemente ao Mandado de Segurança, o comprovante do pagamento do preparo propriamente dito, e das custas processuais. Assim, não conheço do Mandado de Segurança em razão de deserção. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito